Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748698-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA CRISTINA BERNARDO MORAN AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, ROSA CRISTINA BERNARDO MORAN, contra a decisão interlocutória que, nos autos da tutela de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente no. 0748698-24.2023.8.07.0000, proposta em desfavor de QUALLITY SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (QUALLITY PRO SAUDE), indeferiu o pedido de urgência, referente ao custeio pela ré dos gastos com a sua internação e demais procedimentos no período em que necessitou dos serviços de saúde. O juiz do feito indeferiu o pedido, por entender não estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os cuidados considerados urgentes pelo médico já teriam sido realizados. Em apertada síntese, a recorrente discorre acerca da urgência de seu caso (risco de vida e comprometimento de sua gestação) e do dever legal do plano de custear todas as despesas referentes a sua internação, independente de carência contratual. Diz que, apesar de seu tratamento já ter sido finalizado, as cobranças referentes a internação e demais procedimentos lhe serão direcionadas em razão da negativa de cobertura pelo plano, de forma que resta claro o perigo de dano, pois a demora na tutela judicial pode gerar a cobrança indevida de valores, que comprometerão a sua subsistência, podendo ocasionar até mesmo a negativação de seu nome. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para “determinar que a Agravada arque com todos os custos necessários da internação e demais procedimentos no período em que a Agravante careceu de utilizar dos serviços de saúde na situação descrita, ou seja, de 18 de outubro de 2023 a 23 de outubro de 2023”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a pretensão autoral diz respeito tão somente à responsabilidade da operadora do plano de saúde quanto ao custeio de sua internação de emergência já realizada no hospital MATERNIDADE BRASÍLIA. Conforme se extrai das razões recursais, não há, por ora, qualquer espécie de cobrança por parte do hospital. Assim, considerando que a agravante já teve atendimento médico e a dívida objeto da presente demanda não está sendo cobrada, não há perigo de dano imediato ou de difícil reparação. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va